Tribunal: TJDFT
Processo: 0748186-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748186-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO N. 273/2018 DO TCDF. CONVÊNIO N. 17/2008. FIRMADO ENTRE BRASILIATUR E ARUC. DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO CARNAVAL DE 2009. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PROC. N. 371.000.848/2008. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1o DO DEC. N. 20.910/32. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível visando a nulidade da sentença proferida nos autos dos embargos à execução fundada no acórdão n. 273/2018 DO TCDF, que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou a inexigibilidade do título exequendo e, por consequência, a nulidade da execução. II. Questões em discussão. 2. Violação da dialeticidade recursal. 3. A incidência da prescrição trienal prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999, ou do prazo quinquenal estabelecido no art. 1o do Decreto n. 20.910/32. 4. Ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no processo n. 371.000.848/2008, tomada de contas especial (TCE), do qual originou o acórdão n. 273/2018 do TCDF, objeto da execução n. 0730399-64.2021.8.07.0001. III. Razões de decidir. 5. No recurso de apelação cível quando identificáveis o inconformismo do recorrente e os limites da pretensão recursal (pedido e causa de pedir) considera presente a dialeticidade prevista no art. 932, inc. III e art. 1.010, ambos do CPC. 6. A Lei Federal n. 9.873/99 tem aplicação somente no âmbito da Administração Pública Federal, razão pela qual não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelo Distrito Federal. Portanto, ao caso em exame, incide-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, aplicável por isonomia e simetria, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese. 7. Apelação conhecida e provida. Declaração de nulidade da sentença. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO N. 273/2018 DO TCDF. CONVÊNIO N. 17/2008. FIRMADO ENTRE BRASILIATUR E ARUC. TOMADA DE CONTA ESPECIAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento e julgamento de mérito da causa. II. Questão em discussão. 2. Alegação de não manifestação pelo Colegiado, de forma pormenorizada, sobre a preliminar de violação da dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões ao recurso de apelação, sob o argumento de ausência de impugnação específica pelo Apelante quanto à prescrição pronunciada na sentença. III. Razões de decidir. 3.1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 3.2. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC. 3.3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar vícios no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, no qual o Colegiado, por unanimidade, deu provimento ao recurso para afastar a prescrição. Expressamente mencionou que ao caso não se aplica a prescrição intercorrente com base na Lei Federal n. 9.873/1999, mas, sim, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto n. 20.910/32, aplicável por isonomia e simetria, nos termos da jurisprudência do STJ. 3.4. Inexistência vícios no julgado. IV. Dispositivo. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 932, inciso III, 1.010, inciso II e III, ambos do CPC, defendendo a ausência de dialeticidade, sob o argumento de que a apelação do Distrito Federal não impugnou o fundamento central da sentença, que foi a adoção da prescrição trienal pelo TCDF, aplicada em razão da adoção da Lei 9.873/99 pela Decisão Normativa 5/2021 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Aduz ofensa ao enunciado 182 da Súmula do STJ; c) artigo 487, parágrafo único e inciso II, do CPC, sustentando que a prescrição foi afastada de ofício, sem oportunizar manifestação da parte. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.525.718/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 15/05/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de indeferimento da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrida em contrarrazões. Ademais, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 932, inciso III, 1.010, inciso II e III, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRAS DO AUTÓDROMO. PRETENSÕES PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) V - Com efeito, "A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que se aplica, por analogia, o prazo quinquenal previsto nos arts. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e 1o da Lei n. 9.873/1999 à hipótese de atuação do Tribunal de Contas da União para instauração de procedimento de Tomadas de Contas, após a aprovação da prestação de contas pelo órgão responsável. Precedentes" (AgInt no REsp n. 2.119.340/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) No mesmo sentido: (AgInt no REsp n. 1.802.284/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022) VI - A referida lei é aplicada no TCDF em virtude da Decisão Normativa n. 05/2021, que dispõe sobre a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário no âmbito distrital, estabelecendo que a pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário prescrevem em 5 anos, interrompendo-se por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, adotado por parte da administração pública do Distrito Federal ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal. (...) (AgInt no RMS n. 74.510/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à indicada violação aos enunciados 182 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 487, parágrafo único e inciso II, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015